Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PRELIMINAR E DA MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. Não se verificando a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão apontadas pelo embargante, que na verdade pretende a reapreciação da preliminar e da prova produzida, a fim de alterar o resultado do julgamento contrário às suas pretensões, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração, devem ser estes rejeitados.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.